Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o Infojud, fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.
3. Quanto ao Renajud, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.
4. No caso em análise a última busca em nome dos executados foi realizada em 2016.
5. Assim, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última tentativa de localização de ativos, entendo que não há motivos para se negar novas consultas. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), não há motivos para obstar a promoção de nova consulta.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.